Tribunal: TJBA
Processo: 8003513-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003513-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO GOLDONI PIRES e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANO GOLDONI PIRES

AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, a fim de se atribuir valor à causa compatível com o proveito econômico pretendido, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que exige a adequação do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo diante da alegada natureza estimativa da pretensão.

III. Razões de decidir

3.
A decisão impugnada se enquadra na hipótese excepcional de cabimento do agravo de instrumento, conforme a teoria da taxatividade mitigada, pela manifesta inutilidade de apreciação futura em apelação.

4.
A fixação de valor à causa deve refletir, ainda que por estimativa razoável, o proveito econômico pretendido, não sendo admissível a adoção de valor ínfimo ou simbólico.

5.
A jurisprudência reconhece que ações de arbitramento de honorários, ainda que envolvam valores indeterminados, devem apresentar estimativas baseadas em parâmetros objetivos.

6.
A determinação judicial de emenda da inicial para adequação do valor da causa encontra respaldo nos princípios da boa-fé processual, da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão que determina a adequação do valor da causa em ação de arbitramento de honorários possui natureza recorrível por agravo de instrumento, nos termos da teoria da taxatividade mitigada. 2. O valor da causa deve guardar correspondência com o proveito econômico pretendido, mesmo que estimado, não sendo admitido valor irrisório sem justificativa.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2018; TJ-SP, AI 2338233-56.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8003513-48.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
DRIANO GOLDONI PIRES, JULIANA BRITTO DE CARVALHO CALEGARI
e
ANTONIO CARLOS FUZARO JUNIOR
e Agravada
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL – ESTADOS UNIDOS (ACBEU/BA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão recorrida
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA